Tribunal: CARF
Processo: 10280.721449/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
Não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal quando a ciência dos atos do procedimento foi realizada no endereço informado pelo próprio contribuinte em sua Declaração do ITR, sendo válida, inclusive, a intimação por edital, nos termos da legislação aplicável.
Nos termos da Súmula CARF no 162, não se configura violação ao contraditório e ampla defesa na fase de fiscalização. Ademais, tendo o contribuinte sido regularmente intimado do lançamento e apresentado impugnação tempestiva, resta evidenciada a inexistência de prejuízo, afastando-se a alegada nulidade.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR. ÁREA DE PASTAGEM. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE QUANDO NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS.
A apresentação de laudo técnico pelo contribuinte, embora constitua elemento probatório relevante, não se mostra, por si só, suficiente para comprovar a efetiva utilização da área rural declarada como pastagem ou como explorada com produtos vegetais.
Para a validação da área de pastagem, exige-se a demonstração da exploração pecuária por meio de documentos idôneos e contemporâneos, tais como fichas de vacinação do rebanho, controles sanitários, registros de movimentação de animais e demais comprovantes que evidenciem a compatibilidade entre a extensão da área e a atividade desenvolvida.
De igual modo, a comprovação da área ocupada com produtos vegetais demanda a apresentação de documentação hábil que ateste o efetivo cultivo e a comercialização da produção, a exemplo de notas fiscais de aquisição de insumos, certificados de depósito, comprovantes de armazenagem, notas fiscais de venda da produção e outros documentos correlatos.
Ausente o conjunto probatório mínimo apto a demonstrar a exploração rural na extensão declarada, mantém-se a glosa das áreas não comprovadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721449/2014-73
ACÓRDÃO
2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCILEU DE PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DA
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
Não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal quando a ciência dos
atos do procedimento foi realizada no endereço informado pelo próprio
contribuinte em sua Declaração do ITR, sendo válida, inclusive, a intimação
por edital, nos termos da legislação aplicável.
Nos termos da Súmula CARF no 162, não se configura violação ao
contraditório e ampla defesa na fase de fiscalização. Ademais, tendo o
contribuinte sido regularmente intimado do lançamento e apresentado
impugnação tempestiva, resta evidenciada a inexistência de prejuízo,
afastando-se a alegada nulidade.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR. ÁREA DE
PASTAGEM. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE QUANDO NÃO
CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS.
A apresentação de laudo técnico pelo contribuinte, embora constitua
elemento probatório relevante, não se mostra, por si só, suficiente para
comprovar a efetiva utilização da área rural declarada como pastagem ou
como explorada com produtos vegetais.
Para a validação da área de pastagem, exige-se a demonstração da
exploração pecuária por meio de documentos idôneos e contemporâneos,
tais como fichas de vacinação do rebanho, controles sanitários, registros de
movimentação de animais e demais comprovantes que evidenciem a
compatibilidade entre a extensão da área e a atividade desenvolvida.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
2
De igual modo, a comprovação da área ocupada com produtos vegetais
demanda a apresentação de documentação hábil que ateste o efetivo
cultivo e a comercialização da produção, a exemplo de notas fiscais de
aquisição de insumos, certificados de depósito, comprovantes de
armazenagem, notas fiscais de venda da produção e outros documentos
correlatos.
Ausente o conjunto probatório mínimo apto a demonstrar a exploração
rural na extensão declarada, mantém-se a glosa das áreas não
comprovadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, do exercício de 2010, do imóvel rural denominado “Fazenda Araras”, sob a alegação
de que o Recorrente não teria comprovado (i) a área declarada como ocupada como de produtos
vegetais, (ii) a área declarada como de pastagem; bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
3
declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, elaborado em conformidade com a NBR
14.653-3 da ABNT.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
9.600,8
9.600,8
02. Área de Preservação
Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04.
Área
de
Reserva
Particular
do
Patrimônio
Natural
0,0
0,0
05.
Áreas
de
Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06.
Área
de
Servidão
Florestal
ou
Ambiental
Tributável
0,0
0,0
07.
Área
Coberta
por
Florestas Nativas
0,0
0,0
08.
Área
Alagada
de
reservatório
de
Usinas
Hidrelétricas Autorizada pelo
Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01-02-
03-04-05-06-07-08)
9.600,8
9.600,8
10.
Área
Ocupada
com
Benfeitorias
Úteis
e
Necessárias
Destinadas
à
Atividade Rural
140,4
140,4
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
4
11. Área Aproveitável (09-
10)
9.460,4
9.460,4

Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (há)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos
Vegetais
4.760,4
0,0
13. Área em Descanso
0,0
0,0
14.
Área
com
Reflorestamento (Essências
Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagem
4.700,0
0,00
16.
Área
de
Exploração
Extrativa
0,0
0,0
17.
Área
de
Atividade
Granjeira ou Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de
Safra
ou
Destruição
de
Pastagem por Calamidade
Pública
0,0
0,0
19.
Área
utilizada
pela
Atividade Rural (12+...+18)
9460,0
0,0
20. Grau de Utilização do
Solo (19/11)*100
100,0
0,0
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
2.058.000,00
2.176.214,17
22. Área em Descanso
950.000,00
950.000,00
23.
Valor
das
Culturas,
Pastagem
Cultivadas
e
1.085.000,00
0,00
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
5
Melhoradas
e
Florestas
Plantadas
24. Valor da Terra Nua (21-
22-23)
23.000,00
1.226.214,17
Pois bem. No que concerne às áreas glosadas (área de produtos vegetais e
pastagem), com impacto direto no grau de utilização da terra, a d. Fiscalização deixou de
considerá-la sob o fundamento de que o Recorrente, no curso do procedimento fiscal, não teria
apresentado documentos comprobatórios da utilização das referidas áreas.
Ainda, tendo em vista que o laudo apresentado em sede de fiscalização não foi
acatado pela d. Fiscalização, foi arbitrado o VTN conforme SIPT, procedendo-se ao lançamento da
respectiva diferença.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação alegando (i)
preliminarmente: nulidade do lançamento, em razão de vício da intimação; e (ii) no mérito: a
juntada de laudo que comprova as áreas de utilização do imóvel rural em questão. Requereu,
ainda, a consideração de demais áreas, a fim de comprovar o valor declarado da terra nua, áreas
essas identificadas como de interesse ecológico, que refletem na área tributável do imóvel rural.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão 03-074.329, rejeitando a preliminar de nulidade. No mérito, julgou
parcialmente procedente à Impugnação, para o fim de (i) restabelecer em parte área de pastagem,
considerando a Ficha de Atualização Cadastral e de Registro de Vacinação de Bovinos e Bubalinos,
e (ii) considerar o VTN o valor de R$ 79,70/ha, conforme apuração do Conselho Estadual de
Política Agrícola, Agrária e Fundiária-CEPAF, do Estado do Pará, valor este apresentado inclusive
em laudo apresentado pelo Recorrente.
No mais, não obstante a apresentação de laudo técnico, em razão da alegada área
ocupada com plantação de produtos vegetais não vir acompanhada dos documentos que
embasaram referido laudo – notas fiscais de insumos (adubos e sementes), notas fiscais de
produtos, certificados de depósito (no caso de armazenagem do produto) etc – a glosa foi
mantida. Ainda, em relação à suposta área de APP constante no imóvel rural sob análise, embora
tenha se manifestado sobre a ausência do Ato Declaratório Ambiental – ADA, deixou de acolhê-la
também em razão do laudo apenas fazer menção genérica de tal área, sem dimensioná-la.
Inconformado, apresentou o Recorrente o competente Recurso Voluntário,
reiterando as razões anteriormente apresentadas em Impugnação no tocante à nulidade do
lançamento fiscal, bem como quanto à glosa das áreas de pastagem (restabelecida apenas em
parte) e de plantação de produtos vegetais.
É o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
6

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora,
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, dele, portanto,
conheço e passo à análise.
PRELIMINAR
Conforme relatado nos fatos, alega o Recorrente a nulidade do auto de infração,
sob o argumento de suposto vício na intimação. Considerando que os fundamentos deduzidos em
sede de Recurso Voluntário são idênticos aos analisados pela DRJ e inexistindo razões para
divergir, adoto-os como razão de decidir, conforme autorizado pelo art. 114, § 12, do RICARF.
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante entende que deverá haver a decisão de nulidade da notificação de
lançamento, pois alega que, devido ao fato de o Termo de Intimação ter sido
encaminhado a um endereço jamais utilizado por ele (Rua Irmã Maria Angélica,
S/N, L. 15- Paragominas-PA), não o teria recebido, perdendo, assim, a
oportunidade de apresentar os documentos ali solicitados.
Acrescenta que a Administração teria o dever de anular o ato contaminado de
vício, observando o princípio da legalidade e pelo princípio da segurança jurídica.
Com esse argumento, requer a abertura de novo prazo para apresentação de
documentos e laudos.
Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
7
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento
emitida por processo eletrônico.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes; [...]
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (não comprovação das áreas declaradas de produtos vegetais, em
descanso e de pastagens, além do VTN, por estar subavaliado) e motivou, em
conformidade com a legislação aplicável a matéria, as alterações efetuadas na
DITR/2010, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls.
23/28, em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações
e os pontos de discordância, não apenas suscitando tema preliminar, mas
discutindo o mérito da lide relativamente à matéria envolvida, nos termos do
inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
No caso, cabe salientar que, constatada que a intimação inicial (Termo de
Intimação Fiscal), realizada no domicílio informado pelo contribuinte (fls. 08),
restou improfícua, ela foi realizada por Edital, porque não havia motivos para
desconsiderar a informação prestada pelos Correios, que devolveu o AR (de fls.
06), referente à tentativa de envio daquele Termo.
Ocorre que o interessado, à luz do art. 23, § 1o, II, do Decreto no 70.235/72, foi
devidamente intimado, por meio do Edital no 00001, de 07/05/2014, de fls. 14,
afixado em 07/05/2014, com data de ciência em 22/05/2014, para apresentar os
documentos relacionados no referido Termo de Intimação Fiscal, de 03/05. Isto
em razão ter sido infrutífera a tentativa de intimação por via postal, sendo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
8
devolvida a intimação encaminhada ao contribuinte no endereço por ele indicado
na sua DITR, exercício de 2010 (AR de fls. 06 e endereço constante das fls. 08).
Nos termos do art. 13, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.467, de 22/05/2014,
que dispõe sobre o Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, a intimação fiscal se fará
no endereço indicado no ato de inscrição cadastral, a saber:
Art. 13.
§ 2o No caso de intimação por via postal, a correspondência será enviada ao
endereço indicado no art. 18.
Art. 18. No ato de inscrição cadastral será informado endereço, para fins de
intimação ou de qualquer outro ato de comunicação referente ao ITR, que
valerá até ulterior alteração do dado cadastral por uma das formas
previstas nesta Instrução Normativa.
Pois bem, sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 ela poderá ser
feita por Edital. Considerando, no caso, que o Termo de Intimação Fiscal foi
devolvido pelos Correios ao remetente (RFB), às fls. 04, não cabiam outras
tentativas de encaminhamento da intimação por via postal.
O art. 23, inciso II e § 1o, do Decreto no 70.235/1972, dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
[...]
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; [...] (grifo nosso)
Ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 não estabelece ordem de preferência que
deva ser seguida para que se realize a intimação por Edital e tanto isso é verdade
que o § 1o do seu art. 23 é expresso ao dizer “Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput deste artigo...”, assim, basta que um só dos meios tenha
sido utilizado e restado improficuo para que possa ocorrer a intimação por Edital,
não obstante entendimento diverso do impugnante.
Assim, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo
de Intimação Fiscal, posto que tal intimação foi realizada pelo Edital no 11, de fls.
12, de 30/07/2013, uma vez que foi improfícua, conforme devolução do Termo ao
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
9
remetente, às fls. 11, a intimação encaminhada via postal para o endereço
informado pelo contribuinte no DIAC, para fins de intimação. Transcorrido o prazo
legal de afixação do Edital e o prazo para atendimento da intimação inicial, o
contribuinte não se manifestou, por isso foi efetuado o lançamento de ofício, por
falta de comprovação das informações prestadas na declaração do exercício de
2010.
Desta forma, há que se considerar atendido o disposto no art. 53, inciso III, do
Decreto 4.382/2002 (RITR).
Ademais, cumpre destacar que até mesmo a ausência de intimação prévia não
acarreta prejuízo ao requerente e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, acompanhada
dos documentos de que dispuser para fazer prova a seu favor, nos termos dos
arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao Contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise que o contribuinte o está exercendo o seu direito defesa. Assim,
mesmo admitindo-se que o contribuinte não tenha tomado conhecimento
daquela intimação inicial, por ocasião da apresentação da sua impugnação, o
mesmo poderia instruí-la com os documentos de prova de que dispunha, visando
afastar a exigência, materializada na referida Notificação de Lançamento.
Também, cabe observar que a Notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
trazendo as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, inclusive, a
correta descrição dos fatos e enquadramentos legais da infração apurada pela
autoridade fiscal (às fls. 04/05), que resultou no imposto suplementar
devidamente demonstrado (às fls. 06).
Reitere-se que foi proporcionada ao contribuinte a oportunidade de exercer
plenamente o contraditório e a ampla defesa, mediante a apresentação
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
10
tempestiva da sua impugnação, de conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16
do Decreto 70.235/72, o que, aliás, foi feito, conforme Impugnação de fls. 23/28,
acompanhada de documentos de prova, ora apreciados para efeito de julgamento
da lide.
No que se refere às decisões judiciais citadas é de se ressaltar que as mesmas
somente aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites
desses julgados, de conformidade com o disposto no art. 506 do Código de
Processo Civil.
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto
mereçam respeito entendimentos manifestados por juristas citados pelo
contribuinte, esclareçase que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a
orientação dada pela Receita Federal do Brasil quando da interpretação de
dispositivos legais.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais, estabelecidos
no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
constando devidamente identificadas e motivadas as irregularidades apuradas
pela Autoridade Fiscal (áreas de produtos vegetais, em descanso e pastagens não
comprovadas, além de subavaliação do VTN declarado e arbitramento de novo
valor com base no SIPT da RFB) e tendo o interessado, após dela ter tomado
ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal, não há que se falar
em NULIDADE, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível o pretendido cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz
de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a preliminar de nulidade arguida pelo impugnante,
passando à análise de mérito.”
Apenas em complemento à fundamentação acima, mencione que este Conselho já
firmou o entendimento de que a fase litigiosa apenas inicia-se com o lançamento fiscal e a
impugnação. Antes disso, não há que se falar em direito ao contraditório e à ampla defesa.
Súmula CARF no 162:
“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Conforme acima narrado, o Recurso Voluntário se restringe a pleitear a
consideração do laudo apresentado, que comprovaria as áreas glosadas pela d. Fiscalização.
Embora em sede de Impugnação tenha se pleiteado a consideração da área de APP, tal pleito não
foi reiterado em sede de Recurso Voluntário. Passemos à análise.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
11
Quanto à área declarada como de pastagem, em razão da apresentação da Ficha de
Atualização Cadastral e de Registro de Vacinação de Bovinos e Bubalinos, a Acórdão recorrido
restabeleceu parcialmente a área anteriormente glosada. Não tendo sido apresentada qualquer
outra documentação que pudesse embasar a ocupação de uma área maior com pastagem,
mantenho a decisão proferida pela DRJ e, mais uma vez, a utilizo como razão de decidir:
A fiscalização glosou integralmente a área declarada de pastagens, de 4.700,0 ha,
por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação.
Para a comprovação da área de pastagens declarada de 4.700,0 ha, é necessário
comprovar a quantidade de animais de grande e de médio porte existentes no
imóvel no ano de 2009 (exercício 2010), para efeito de aplicação do índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,25 (zero vírgula vinte e
cinco) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,25 cab/hec), fixado para
a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019,
de 28/05/1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I,
conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima.
Nesta fase, o impugnante apresenta a Nota Fiscal de fls. 70, relativa à compra de
2.800 doses de vacina contra febre aftosa e 150 doses de vacina contra brucelose.
Entretanto, a referida nota fiscal não informa sua data de emissão, ficando
inviável sua aceitação por não ser possível a confirmação de que essas vacinas
tenham sido adquiridas para o ano base de 2009, exercício 2010.
Às fls. 33, é fornecido o documento intitulado “FAV – Ficha de Atualização
Cadastral e de Registro de Vacinação de Bovinos e Bubalinos”, relativo aos
animais pertencentes ao contribuinte, lotados na Fazenda Arara, em Ulianópolis-
PA, indicando que, em 12/06/2009, foram vacinados 1.290 animais contra febre
aftosa. Entretanto, considerase como rebanho apascentado no imóvel a média
aritmética resultante das quantidades de animais vacinados nos dois períodos de
vacinação contra febre aftosa. Tendo sido apresentado somente o comprovante
de um dos períodos de vacinação, admite-se como rebanho a metade dos animais
vacinados, ou seja, aproximadamente 645 animais, que ao se aplicar o índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,25 (zero vírgula vinte e
cinco), previsto para o município de Ulianópolis-PA, resultará em uma área de
pastagem de 2.540,0 ha (645 cabeças de gado : 0,25).
Entretanto, essa alteração será considerada apenas para efeitos de atualização da
DITR/2010, pois o novo GU do imóvel, de 26,8% [2.540,0 ha : (9.600,8 ha – 140,4
ha) x 100%], continuará na mesma faixa, de < 30%, mantendo-se a sua tributação
com base na mesma alíquota de cálculo de 20,0%, prevista para a dimensão do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
12
imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da
Lei 9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei.
Também foram apresentados os documentos de fls. 71, referente à “FAV – Ficha
de Atualização Cadastral e de Registro de Vacinação de Bovinos e Bubalinos”, dos
animais pertencentes ao contribuinte, lotados na Fazenda Jacamim, em
Ulianópolis-PA.
Além desse documento, são apresentadas as notas fiscais de venda de bois (fls.
72/73) e comprovante de vacinação de 150 bezerras contra brucelose (fls. 74),
porém, esses documentos também fazem menção à Fazenda Jacamim (NIRF
3.774.189-6), cujo processo (no 10280.721450/2014- 06) tem sua impugnação
julgada, também, nesta Sessão, inclusive por glosa na respectiva área de
pastagem declarada na DITR/2010.
Além dos documentos retromencionados, foi juntado aos autos o Laudo Técnico
de fls. 36/42, com ART de fls. 44, elaborado por Engenheiro Agrônomo, onde,
especificamente às fls. 42, consta um quadro de uso atual do solo, que faz a
indicação de uma área de 4.700,0 ha de pastagens, a mesma declarada e glosada
pela fiscalização na DITR/2010.
Ocorre que, embora o referido Laudo seja elaborado por Engenheiro Agrônomo e
esteja acompanhado de ART (fls. 44), o mesmo, por si só, não é suficientemente
hábil para provar a existência dessa área, visto que o que importa, realmente, é a
comprovação da existência de rebanho apascentado no imóvel, portanto,
necessita de documentos que possam fundamentar a referida informação.
Desta maneira, cabe restabelecer, parcialmente, a área declarada de pastagens,
de 2.540,0 ha, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel.”
No que tange à área declarada como ocupada com plantação de produtos vegetais,
conforme mencionado pela decisão recorrida, não obstante a apresentação de laudo técnico, em
razão da alegada área ocupada com plantação de produtos vegetais não vir acompanhada dos
documentos que embasaram referido laudo – notas fiscais de insumos (adubos e sementes), notas
fiscais de produtos, certificados de depósito (no caso de armazenagem do produto) – não há como
por si só considerá-la.
Trago à colação, as razões de decidir do Acórdão recorrido:
“Em relação à glosa integral da área declarada de produtos vegetais, de 4.760,4
ha, esta não cabe ser restabelecida, devido à falta de apresentação de
documentos hábeis que pudessem comprovar sua totalidade.
Pois bem, para a comprovação da área de produtos vegetais, caberia ao
interessado, para fins de ver acolhida sua pretensão, apresentar Laudo Técnico
elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais, nos quais
estivessem discriminadas, as culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721449/2014-73
13
elas utilizadas, durante o ano-base de 2009 (exercício 2010), juntamente com os
documentos que serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais
de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor;
certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
Nesta fase, o requerente não aborda esse assunto em sua impugnação de fls.
23/28, contudo, faz menção do Laudo Técnico de fls. 36/42, e neste documento
há a indicação de que o imóvel teria uma área de produtos vegetais de 4.760,4 ha,
a mesma declarada. Importante ressaltar que, além de o referido Laudo não
informar qual seria a cultura cultivada na área de produtos vegetais indicada, não
foram identificados quaisquer documentos, nos autos do processo, que pudessem
fundamentar a informação de que haveria essa área no imóvel. Portanto, não
obstante o referido Laudo ser elaborado por Engenheiro Agrônomo e estar
acompanhado de ART (fls. 44), o mesmo, por si só, não é suficientemente hábil
para a comprovação dessa área, que necessita de documentos de suporte para tal
informação, conforme descrito anteriormente.
Dessa forma, não tendo sido apresentada documentação que pudesse
restabelecer, parcial ou integralmente, a área de produtos vegetais declarada,
cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização, de 4.760,4 ha.”
Diante do exposto, no mérito suscitado, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 151
DF CARF MF
Original